Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000424-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: TADEU BATISTA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS REIS SOARES PINTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE MANDADO EXPEDIDO POR OUTRO ESTADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANTONIO CARLOS SOUZA RIBEIRO e TADEU BATISTA DA SILVA, presos em 30 de dezembro de 2025, no município de Formosa do Rio Preto/BA, em cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidos por Juízos do Estado do Piauí. A impetração argumenta que a custódia é ilegal pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e pela imediata transferência dos pacientes para o Conjunto Penal de Barreiras sem a prévia realização do referido ato, configurando constrangimento ilegal. O impetrante pleiteia o relaxamento imediato da prisão dos pacientes, tanto em sede liminar quanto, ao final, no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões centrais a serem dirimidas por esta Corte concentram-se em verificar a alegada ilegalidade da prisão decorrente da ausência da audiência de custódia no prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas após a efetivação da prisão.

3.
É objeto de análise a possibilidade de flexibilização do prazo para a realização da audiência de custódia em situações de impossibilidade fática, como o recesso forense, a precariedade das instalações de carceragem locais e a necessidade de articulação
interjurisdicional
.

4.
Avalia-se, ainda, a influência da natureza da prisão, que se deu em cumprimento a mandados de prisão preventiva preexistentes e expedidos por Juízos de outra unidade da federação, na exigibilidade e nos efeitos do eventual atraso na realização do ato de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão dos pacientes decorreu estritamente do cumprimento de mandados de prisão preventiva, títulos judiciais hígidos e plenamente vigentes, expedidos por autoridades judiciárias competentes do Estado do Piauí, não se tratando de prisão em flagrante delito por fato novo ocorrido nesta jurisdição, mas sim do estrito cumprimento de ordens emanadas por Juízos diversos.

6.
A decisão judicial que autorizou a transferência imediata dos custodiados para o Conjunto Penal de Barreiras e a subsequente designação da audiência de custódia para após o recesso judiciário foi adequadamente fundamentada na impossibilidade fática, em virtude do período de recesso forense, das limitações do sistema de plantão judiciário unificado e da reconhecida precariedade da carceragem da Delegacia de Polícia do município de
Formosa do Rio Preto/BA, estando em consonância com a interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade de números 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.

7.
A audiência de custódia, embora consubstancie um direito fundamental do preso, teve sua designação e efetiva realização pelo Juízo natural, em prazo considerado razoável frente às circunstâncias excepcionais e plenamente justificadas, afastando, assim, a alegação de ilegalidade manifesta da custódia decorrente unicamente da prorrogação do prazo inicial para sua concretização.

8.
A superveniência da realização da audiência de custódia, na qual a legalidade da prisão foi ratificada e a manutenção da segregação cautelar foi decidida pelos Juízos deprecantes, afasta o alegado constrangimento ilegal, visto que o controle judicial da prisão foi exercido de forma completa e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

"1. A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas não acarreta, por si só, a ilegalidade da prisão quando devidamente justificada por impossibilidade fática, especialmente em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por Juízo de outra unidade federativa em período de recesso forense.

2. A validade da prisão cautelar subsiste quando fundamentada em mandado de prisão preventiva hígido, e a audiência de custódia é realizada em prazo razoável, afastando o alegado constrangimento ilegal."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; Art. 310 do Código de Processo Penal;
ADIs
6.298, 6.299, 6.300, 6.305 do Supremo Tribunal Federal; Resolução nº 71 do Conselho Nacional de Justiça; Resolução n.º 14/09 do Tribunal de Justiça da Bahia; Provimento CGJ Nº 08/2021 GSEC; Resolução CNJ nº 213/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 236087 TO, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 01-03-2024 PUBLIC 04-03-2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 8000424-80.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado Rafael Reis Soares Pinto em favor de ANTONIO CARLOS SOUZA RIBEIRO e TADEU BATISTA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
DENEGAR A ORDEM
, mantendo a custódia preventiva dos pacientes, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data e assinatura registradas no sistema.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora